Tribunal: TJDFT
Processo: 0700567-86.2020.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0700567-86.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PRISCYLA NAYARA MARTINS MELO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO BRASIL DE EDUCACAO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por PRISCYLA NAYARA MARTINS MELO contra decisão proferida, no bojo do PJE n. 0717676-02.2020.8.07.0016, pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu a tutela de urgência pretendida pela parte ora agravante, nos seguintes termos: “[...] Recebo a inicial e emenda. Dispensado o relatório (art. 38 da Lei no 9.099/95). DECIDO. Disciplinam os arts. 300 e 303 do CPC que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e se fizer presente, ainda, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, caso se aguarde o seu desfecho final. Por seu turno, a Lei no 12.153/209, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, estabelece que o deferimento de medidas antecipatórias, como a ora vindicada, poderá ser deferida no contexto de evitar dano de difícil ou de incerta reparação (art. 3o). A antecipação dos efeitos da tutela de mérito traduz medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, sob pena de iminente perecimento do direito ou dano irreversível. Aduz a parte autora que prestou concurso público da Secretaria de Desenvolvimento Social do Distrito Federal para concorrer às vagas e cadastro reserva no cargo de Especialista em Psicologia. Afirma que a questão 7 prova tipo A contém vício passível de anulação. Esclarece que a aludida questão foi anulada nos autos do processo 0735889-90.2019.8.07.0016, que tramitou perante o 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal. Informa, ainda, que não interpôs recurso administrativo, haja vista o segundo demandado ter informado aos candidatos de que não seria possível o recurso para alteração de gabarito de questão objetiva. Nesse contexto, pugna pela concessão da tutela de urgência, a fim de que seja contabilizada a pontuação referente à questão, suspenso o ato de eliminação da requerente e garantida sua participação nas demais fases do concurso, até o julgamento do mérito da demanda. Nesta fase de cognição sumária, não há como se aferir, de plano, a partir dos elementos que instruem os autos, a verossimilhança das alegações inaugurais. Em vários outros processos, similares, e que contemplam o mesmo pedido, alusivos a candidatos-autores diversos, o IBRAE (Instituto Brasil de Educação), segundo demandado, órgão realizador do concurso, trouxe subsídios importantes acerca das peculiaridades que nortearam o certame em destaque, ao dispor que: a) fora publicado, em sua página eletrônica, comunicado acerca da forma de interposição do recurso administrativo, em 14/05/2019; b) o Edital no 10/2019 foi preciso ao destacar que não seria aceito recurso administrativo que objetivasse o reexame de qualquer questão da prova ou revisão dos gabaritos divulgados, UMA VEZ QUE A FASE DE IMPUGNAÇÃO DOS GABARITOS, PRELIMINAR E DEFINITIVO, JÁ HAVIA SE FINDADO; c) a parte autora questiona judicialmente a resposta do gabarito sem nunca ter apresentado qualquer insurgência na via administrativa, destacando-se, a respeito, que a publicação do gabarito ocorreu em 14/05/2019, ou seja, HÁ QUASE UM ANO, tendo a autora permanecido inerte; d) o concurso público caminha para a sua última etapa, que é o Curso de Formação Profissional, depois de passar por quatro outras fases - a) prova discursiva; b) sindicância de vida pregressa; c) avaliação psicológica e d) perícia médica) -, de forma que não se afigura razoável e aceitável que a parte autora, somente agora, resolva questionar judicialmente os gabaritos preliminar e definitivo da prova objetiva. A moldura fática destacada evidencia que, no caso vertente, o cerne da divergência transita, necessariamente, pela discussão acerca dos fundamentos de questões do certame e da correção elaborada pela banca examinadora, critérios que somente incumbem à banca examinadora, mesmo porque não se aquilata, de pronto, qualquer ilegalidade ou irregularidade patente, manifesta, a ponto de justificar a intervenção judicial. Trago a lume, ainda, jurisprudência sedimentada no âmbito do Supremo Tribunal Federal acerca da questão de direito material em voga, in verbis: Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido. (RE 632853, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015). (negritei). No mais, esclareço que decisão judicial proferida em determinado processo, INDIVIDUAL, em outro momento e fase do concurso, pretérito, não irradia efeitos erga omnes, mesmo porque sua efetividade somente se opera naqueles autos. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado, destituído de plausibilidade do direito invocado e, ainda, ausente o fundado receio de dano irreparável, uma vez que o questionamento em voga é feito quase um ano APÓS a publicação do gabarito do certame. Citem-se, na forma da lei, os demandados. [...]” Na via do presente agravo, a parte recorrente pugna pela concessão da tutela recursal antecipada para que seja determinada “a manutenção da autora no certame até final decisão, para que possa seguir até a fase final, inclusive participar do curso de formação”. No mérito, a reforma da decisão com a confirmação da tutela antecipada. Recolhido o preparo. É o breve relato. Decido. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, contudo, não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela parte agravante. Explica-se. Trata-se de demanda em que se postula a anulação de questão da prova objetiva realizada como fase do Concurso da Secretaria de Desenvolvimento Social do Distrito Federal – SEDES, para os cargos de Especialista em Assistência Social da Carreira Pública de Assistência Social do DF. A parte ora agravante pretende, em síntese, a anulação da questão – número 20, prova TIPO C; questão 14 do tipo B; questão número 07 do tipo A – sob o fundamento de que ela não teria resposta correta por estar em desacordo com as normas aplicadas ao assunto. Para tanto, requer a extensão dos efeitos da sentença proferida no processo n. 0735889-90.2019.8.07.0016, já transitada em julgado, em que teria havido o reconhecimento da nulidade da referida questão, com a concessão dos pontos a ela relativos e a determinação do prosseguimento da candidata então demandante no certame. Ressalta não pretender que o Poder Judiciário se imiscua no mérito da questão técnica da prova objetiva, mas que, em síntese, atribua a pontuação da questão, diante da nulidade já reconhecida no processo supracitado, como medida de isonomia. Destaca, outrossim, que, foi convocada para as fases posteriores (exame psicotécnico e sindicância de vida pregressa), tendo sido devidamente aprovada. Isso teria se dado porque houve a divulgação de uma primeira lista de aprovados, na prova objetiva, em que havia sido incluído o nome da parte ora agravante. Contudo, informa que “no dia 14 de abril de 2020, o segundo réu, IBRAE atendendo ordem do Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF)” teria divulgado “nova lista de aprovados referente à prova objetiva, voltando o certame para a primeira fase, qual seja, resultado da prova objetiva.”. E, nesta última lista de aprovados, a ora agravante não teria sido englobada. Frisa, ademais, que, naquele processo (0735889-90), o agravado IBRAE teria se manifestado favoravelmente à anulação da questão, aduzindo que ela conteria uma atecnia. Assim, requer, no mérito da demanda, seja declarada a ilegalidade da questão objeto da impugnação, com a concessão da pontuação correspondente, a fim de que prossiga no certame, caso preenchidos os demais requisitos. Da análise do conjunto probatório já acostado ao feito, não há, em sede de cognição sumária, elementos capazes de infirmar a presunção de veracidade e de legalidade do ato administrativo, consistente na eliminação da parte agravante do concurso público. Acerca da pretensão de anulação de questão, restou assentado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, sob a sistemática da repercussão geral, que “[...] Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. [...]" (RE 632853). Destaca-se, para além disso, que o processo em que reconhecida a nulidade da questão objetiva ora impugnada revestia-se de caráter individual, em que se evidenciava uma situação fático-jurídica específica, não replicada por ocasião do presente feito, inclusive no que diz respeito à tempestividade da impugnação do gabarito da mencionada questão (ação proposta em julho de 2019). Outrossim, ainda que fosse reconhecida eventual nulidade da questão ora impugnada, não se mostra viável a simples atribuição de pontuação à demandante, para o efeito de se verificar a sua aptidão ou não para prosseguimento no certame. Far-se-ia necessária a realização de novo cálculo pela Banca Examinadora, a fim de que fosse obtida a nova nota da agravante e a sua nova classificação. Aliás, segundo consta das contrarrazões apresentadas pela Banca IBRAE, a mera concessão da pontuação (2 pontos) como realizada no processo paradigma (0735889-90) sequer garantiria a aprovação da agravante. É de se ressaltar, ainda, que há diversas demandas iguais à presente e que a concessão da tutela jurisdicional terá o condão de impactar em toda a lista de classificação de um concurso que já se encontra na fase do curso de formação. Tais fatores, a par de comprometerem, a princípio, a probabilidade do direito da agravante, exigem a maior cautela do julgador, razão pela qual resta inviabilizada a imediata concessão da tutela postulada. Mostra-se necessária, portanto, a realização de dilação probatória, com manifestação do Distrito Federal (contrarrazões já apresentadas pela Banca IBRAE), a fim de se permitir o aprofundamento da cognição sobre o cenário fático para exame da pretensão do agravante. Ante o exposto, mantenho, por ora, a decisão vergastada e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Brasília/DF, 11 de maio de 2020. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito